Tribunal: TJDFT
Processo: 0714157-71.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO OPERACIONAL. BOA-FÉ OBJETIVA NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO AFASTADA.
I – CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelas partes contra sentença que julgou procedente o pedido inserto na petição inicial para condenar a ré a restituir ao erário os valores que lhe foram indevidamente pagos pelo autor em razão de erro operacional e que deferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela primeira.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a devolução dos valores recebidos pela servidora temporária afastada para tratamento de saúde, à luz do Tema 1009 do STJ, diante da alegada boa-fé objetiva; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça à parte ré, em razão de suposta ausência de demonstração de hipossuficiência econômica.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ, no Tema 1009, estabelece que valores pagos por erro operacional da Administração devem ser restituídos, salvo se comprovada a boa-fé objetiva do servidor, com demonstração de que não era possível identificar o pagamento indevido. Essa análise deve ser feita casuisticamente.
4. A ré, embora alegue desconhecimento da origem dos valores e dificuldades financeiras, manteve-se inerte diante da notificação administrativa e não demonstrou diligência mínima esperada quanto à verificação de depósitos em sua conta corrente, sendo que era possível identificar os créditos indevidos.
5. Os extratos bancários juntados aos autos permitem identificar os créditos provenientes tanto do INSS quanto do Distrito Federal, o que evidencia a possibilidade de detecção do erro cometido pela Administração.
6. A ausência de manifestação na fase administrativa e a não comprovação de impedimento efetivo para constatar os depósitos indevidos afastam a aplicação da exceção de boa-fé prevista no Tema 1009/STJ.
7. Quanto à gratuidade de justiça, embora a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica seja relativa, o autor não apresentou elementos concretos capazes de infirmá-la.
IV – DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. É cabível a devolução de valores recebidos indevidamente por servidor público em razão de erro operacional da Administração, salvo se comprovada a boa-fé objetiva.
2. A concessão de gratuidade de justiça a pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada por prova inequívoca da inexistência de hipossuficiência econômica.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 876, 884 e 885; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11, 98, 99, §§ 2o e 3o; LC/DF no 840/2011, art. 120.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 10/03/2021 (Tema 1009).